Tribunal: TJSP
Processo: 1014649-76.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inexistência - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1014649-76.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo
André, em que é embargante EDNEY OLIVEIRA SOUZA, é
embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014649-76.2019.8.26.0554/50000 - Santo André
Voto no 41938- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41938
EDEC.No.: 1014649-76.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a VARA CÍVEL
EBTE.: EDNEY OLIVEIRA DE SOUZA.
EBDO.: BANCO SAFRA S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inexistência - Embargos rejeitados -
Decisum mantido - Recurso desprovido.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tirados contra o v. Acórdão de fls. 130/134 que, por
votação unânime, negou-se provimento ao recurso do
embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão concernente à majoração da verba
honorária neste grau recursal. Requer o provimento de seu
recurso a fim de que seja sanado o referido vício (fls.
1/3).
Ante a notícia de acordo, a parte fora
intimada sobre o prosseguimento de seu recurso. Quedou-
se, porém, inerte (fls. 11), razão pela qual será
apreciada sua pretensão recursal.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra,
somente há omissão “quando o Juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014649-76.2019.8.26.0554/50000 - Santo André
Voto no 41938- V/E/D/O/AL/S
partes ou examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, notadamente quanto ao pedido de majoração da
verba honorária.
Dentre
as
inovações
trazidas
pela
legislação processual atual está a regra contida no
artigo 85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorar os honorários fixados anteriormente,
estabelecendo ainda os critérios a serem observados para
tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa tal não significa
que seja obrigatória a exasperação.
O
dispositivo
em
tela
deve
ser
interpretado de maneira sistemática e não gramatical.
Importante destacar que a Constituição
Federal erigiu a garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla
defesa e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação nesse sentido importa em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do
artigo 1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado, não houve a majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014649-76.2019.8.26.0554/50000 - Santo André
Voto no 41938- V/E/D/O/AL/S
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO,
persistindo
a
decisão
embargada
tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator